Tribunal: TJMT
Processo: 1073237-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073237-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAILTON DIAS SANTOS - CPF: 441.951.171-00 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PERÍCIA ADMINISTRATIVA DESFAVORÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de isenção de imposto de renda, redução de contribuição previdenciária e repetição de indébito formulados por servidor inativo portador de cardiopatia, com fundamento exclusivo em laudo administrativo desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, diante de divergência entre laudos médicos particulares e perícia administrativa, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer a necessidade de produção de prova pericial judicial para aferição da existência de moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve questão fática de natureza técnica, consistente no enquadramento da patologia como cardiopatia grave, exigindo prova pericial especializada.

A existência de conflito entre laudo administrativo unilateral e documentação médica particular robusta evidencia dúvida relevante quanto ao estado de saúde do autor.

A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa e pode ser afastada por outros meios de prova.

O julgamento antecipado, com base exclusiva em perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A perícia médica judicial é indispensável para dirimir controvérsia técnica, garantindo análise imparcial sob o crivo do contraditório.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial como prova exclusiva, permitindo o reconhecimento do direito com base em outros elementos probatórios.

A ausência de produção da prova pericial requerida pelas partes configura
error
in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A divergência entre laudo médico administrativo e documentação médica particular impõe a realização de perícia judicial quando a controvérsia envolve moléstia grave.

O julgamento antecipado da lide em matéria que exige prova técnica configura cerceamento de defesa.

A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa e não vincula o Poder Judiciário.

A prova pericial judicial é indispensável para a adequada solução de controvérsias médicas complexas.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial como requisito exclusivo para reconhecimento de direito à isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370 e 371; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJMT, Recurso Inominado no 1020748-73.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADAILTON DIAS SANTOS
(ID 356845358) em face da sentença (ID 356845357) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito (ID 356844895) movida contra o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

Na petição inicial, o Autor, policial militar da reserva remunerada, narrou ser portador de
cardiopatia grave
(CID 10: I50.0; I25.2; I25; I10; E78), diagnosticada após sofrer Infarto Agudo do Miocárdio em junho de 2021, o que demandou a realização de angioplastia com implante de dois
stents
farmacológicos. Com base em robusta documentação médica particular, que atestava sua condição, protocolou pedido administrativo de isenção de imposto de renda e de redução da contribuição previdenciária, o qual foi indeferido (ID 356845351). Diante da negativa, ajuizou a presente demanda, pleiteando, em sede de
tutela de urgência e no mérito, o reconhecimento do seu direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, a redução da contribuição previdenciária e a condenação do Requerido à restituição dos valores indevidamente descontados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O pedido de tutela de urgência foi postergado para análise após o contraditório (ID 356845352).

Citado, o MTPREV apresentou contestação (ID 356845353), na qual arguiu, em suma, a ausência de comprovação da moléstia grave, defendendo a prevalência da perícia médica administrativa, que concluiu de forma desfavorável à pretensão do Autor (ID 356845354). Sustentou a taxatividade do rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e a necessidade de laudo oficial. Requereu, subsidiariamente, a produção de prova pericial judicial.

O Autor apresentou impugnação à contestação (ID 356845356), refutando os argumentos da defesa, reiterando a desnecessidade de laudo oficial conforme a Súmula 598 do STJ e, diante do conflito probatório, reforçou a necessidade de perícia judicial, caso o juízo não se convencesse da prova já produzida.

Sobreveio a sentença (ID 356845357), que, em julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da moléstia grave, amparando-se exclusivamente no resultado da perícia médica oficial realizada administrativamente pelo MTPREV, que concluiu pela não caracterização da doença prevista na legislação e pela ausência de incapacidade laboral. Invocou, ainda, o caráter taxativo do rol de doenças da Lei no 7.713/88 e preceden
tes que valorizam o laudo oficial.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 356845358), no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia médica judicial, indispensável para dirimir o conflito técnico existente entre os laudos médicos particulares e o laudo administrativo. No mérito, reitera a tese de desnecessidade de laudo oficial para o reconhecimento judicial do direito, com base na Súmula 598 do STJ, e defende q
ue as provas
por ele apresentadas são suficientes para demonstrar o enquadramento de sua condição como cardiopatia grave. Pugna, ao final, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recurso foi recebido, e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos (ID 356845362).

O MTPREV apresentou contrarrazões (ID 356845363), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, defendendo a prevalência do laudo médico oficial e a ausência de cerceamento de defesa.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado de improcedência da lide, em um cenário de manifesta colisão entre a prova documental médica produzida pelo Autor e a conclusão exarada em perícia administrativa unilateral.

Assiste razão ao Recorrente. A sentença deve ser anulada.

Analiso, em tópicos, os fundamentos que me conduzem a esta conclusão.

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A controvérsia central dos autos não reside em matéria exclusivamente de direito, mas, ao contrário, depende de forma umbilical da resolução de uma questão fática de alta complexidade técnica: o enquadramento da condição clínica do Autor, um policial militar da reserva, como
cardiopatia grave
para os fins da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

O juízo de origem, ao proferir o julgamento antecipado de improcedência (ID 356845357), fundamentou-se, de modo exclusivo e determinante, na conclusão desfavorável da perícia médica administrativa realizada pelo MTPREV (ID 356845351, pág. 38). Ao fazê-lo, ignorou por completo a robusta e detalhada prova em sentido contrário, apresentada pelo Autor desde a petição inicial.

Com efeito, o Recorrente instruiu sua pretensão com farta documentação médica particular, da qual se destacam: o laudo subscrito por médico cardiologista intervencionista (ID 356844899), que, após descrever o histórico clínico do paciente, conclui expressamente ser ele portador de
"Cardiopatia Grave"
(CID 10: I50.0; I25.2; I25.1; I10; E78); os exames de cineangiocoronariografia (ID 356845351, págs. 32-34) que revelam
"Doença Aterosclerótica Coronariana
Multi
Arterial Grave"
e a presença de trombos; e o
relatório do procedimento cirúrgico que comprova o implante de
dois
stents
farmacológicos
em decorrência de Infarto Agudo do Miocárdio ocorrido em junho de 2021 (ID 356845351, pág. 48).

Diante deste quadro, estabeleceu-se uma
evidente e insanável colisão probatória
: de um lado, um laudo administrativo, produzido de forma unilateral pela própria autarquia Requerida, que é parte diretamente interessada na manutenção da arrecadação tributária, e que se limita a assinalar um resultado "desfavorável" sem maior detalhamento clínico; de outro, um conjunto de documentos técnicos, incluindo exames de imagem e laudo de especialista, que descrevem com minúcias uma condição cardíaca severa, corroborada por eventos agudos e intervenções invasivas.

Nesse contexto, o julgamento antecipado, ao dispensar a produção da prova pericial judicial, representou um obstáculo intransponível ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias fundamentais insculpidas no
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
. A solução da controvérsia não poderia prescindir de uma avaliação técnica
equidistante das partes
, realizada por perito de confiança do juízo, capaz de analisar o conjunto probatório, examinar o paciente e emitir um parecer imparcial sobre a gravidade da cardiopatia. Ao optar pela via da improcedência sumária, o magistrado de primeiro grau, na prática, conferiu ao laudo administrativo um valor probatório absoluto e incontrastável, o que não se coaduna com o siste
ma processual pátrio.

Ocorre, portanto, um manifesto
error
in procedendo
, que fulmina de nulidade a sentença proferida.

2. DA NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO AO LAUDO ADMINISTRATIVO E A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A sentença recorrida adota, ainda que implicitamente, a premissa de que a ausência de um laudo médico oficial favorável seria um óbice intransponível ao reconhecimento do direito do Autor. Tal entendimento, contudo, contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na
Súmula 598
, que dispõe de forma categórica:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

O referido enunciado sumular consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que não pode e não deve ser um mero homologador de atos administrativos, especialmente quando produzidos pela parte adversa no litígio. O laudo da junta médica do MTPREV goza, é certo, de presunção de legitimidade, mas tal presunção é meramente
relativa (juris tantum)
, podendo e devendo ser afastada quando elementos probatórios robustos, como os apresentados pelo Recorrente, lançam dúvida fundada sobre sua correção.

Transformar o magistrado em refém de uma perícia administrativa unilateral, produzida por uma autarquia que é parte na causa, significaria subverter a própria lógica do controle jurisdicional dos atos da Administração. Quando o acervo probatório demonstra um choque de evidências técnicas, a realização de uma perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório, não é uma mera faculdade, mas o único caminho processualmente legítimo para a busca da verdade real e para a prolação de uma decisão justa e fun
damentada.

A Súmula 598 do STJ não deixa margem para dúvidas: o juiz pode, com base em outras provas, reconhecer o direito à isenção. Negar-se a produzir a prova que permitiria a formação segura desse convencimento, em face de um claro impasse técnico, é negar a própria jurisdição.

3. DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FÁTICA E DO CORRETO ENFOQUE DA CONTROVÉRSIA

É crucial sublinhar que a discussão dos autos não reside na inclusão ou não da "cardiopatia grave" no rol da Lei no 7.713/88, pois sua presença no inciso XIV do art. 6o é inequívoca. O cerne da questão é o
enquadramento clínico
da enfermidade específica do Autor como "grave", uma avaliação que escapa ao conhecimento comum e exige expertise médica especializada.

A medicina cardiológica ensina que a gravidade de uma cardiopatia não se define por um único critério, mas pela análise conjunta de múltiplos fatores, como a fração de ejeção do ventrículo, a classe funcional segundo a
New York Heart
Association
(NYHA), a resposta ao tratamento instituído, a presença de arritmias, a extensão da doença coronariana e o impacto nas atividades cotidianas do paciente.

No caso concreto, o Autor trouxe aos autos evidências de
dispneia aos leves esforços
e
oclusão de artéria circunflexa com trombos
, além do histórico de
infarto agudo e da necessidade de implante de múltiplos
stents
. Tais elementos são indicativos de uma condição cardíaca que transcende a normalidade e que demanda uma análise técnica aprofundada, que não pode ser sumariamente desconsiderada pelo Judiciário com base em um laudo administrativo lacônico. A improcedência liminar, nesse cenário, equivale a uma perigosa simplificação de uma matéria de alta complexidade.

4. DA NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL EQUIDISTANTE COMO COROLÁRIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A prova pericial judicial é o instrumento por excelência para elucidar questões técnicas controvertidas. Sua realização, no presente caso, não apenas se afigura útil, mas verdadeiramente
indispensável
.

A perícia realizada na via administrativa, como já ressaltado, goza de presunção relativa de legitimidade. Contudo, quando o cidadão apresenta elementos técnicos idôneos e consistentes que colocam
em xeque a conclusão da Administração, o devido processo legal impõe que a prova seja refeita em juízo, em um ambiente de imparcialidade e sob as garantias do contraditório.

Ademais, é digno de nota que a própria parte Requerida, em sua contestação (ID 356845353, pág. 9), requereu, subsidiariamente, a "produção de prova pericial médica judicial, com médico especialista em cardiologia". O Autor, por sua vez, também pugnou pela prova pericial em sua impugnação (ID 356845356) e no presente recurso (ID 356845358). Ora, se ambas as partes, em algum momento, reconheceram a pertinência e a utilidade da prova técnica judicial para o deslinde da controvérsia, a decisão do juízo de prime
iro grau de julgar antecipadamente pela improcedência dos pedidos, sem oportunizar a produção de tal prova, constitui um flagrante
error
in procedendo
.

Corroborando a tese aqui exposta, esta Corte de Justiça, em caso análogo, já se manifestou pela imprescindibilidade da perícia judicial, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. ALEGADA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por servidora pública aposentada que alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. A Administração indeferiu o pleito de isenção do Imposto de Renda por não reconhecer o enquadramento da patologia no rol da Lei no 7.713/88 e arquivou o pedido de isenção previdenciária por ausência à perícia. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando suficientes as provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, diante da divergência entre laudos médicos particulares e laudo da junta médica oficial, configura cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, consistente na verificação do enquadramento da patologia alegada no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante previsto na Lei no 7.713/88.

A existência de colisão entre laudos médicos particulares e a conclusão da junta médica oficial evidencia dúvida relevante quanto à real condição de saúde da parte autora.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em contrário, especialmente quando há elementos técnicos que infirmam a conclusão administrativa.

A perícia médica judicial constitui meio de prova indispensável para dirimir controvérsia técnica dessa natureza, por permitir avaliação imparcial sob o crivo do contraditório.

O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a imprescindibilidade de perícia judicial quando há divergência entre laudo oficial e documentos médicos particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1.
A divergência entre laudo médico oficial e laudos particulares impõe a realização de perícia judicial quando a controvérsia envolve enquadramento de moléstia grave para fins de isenção tributária.
2.
O julgamento antecipado da lide, em hipótese que demanda prova técnica indispensável, configura cerceamento de defesa e viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado das Turmas Recursais no sentido da necessidade de perícia judicial diante de divergência entre laudo oficial e laudos particulares.

(N.U 1020748-73.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)

A identidade de racionalidade jurídica entre o precedente citado e o caso em tela é manifesta. Em ambas as situações, a colisão de provas técnicas torna a perícia judicial uma medida imperativa para a correta aplicação do direito, sendo seu indeferimento causa de nulidade por cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com os fundamentos expostos, conheço do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
anular a sentença
proferida no ID 356845357, por manifesto cerceamento de defesa.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a indispensável realização de
perícia médica judicial
, a ser conduzida por especialista na
área de Cardiologia, a fim de que, após a produção da prova técnica e garantido o contraditório, nova decisão seja proferida, como entender de direito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026